Tribunal: STF
Processo: ARE 1359992
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA/SP contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3º Região que inadmitiu o recurso extraordinário por entender como aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 286 da Súmula do Supremo.



    Em suas razões, o recorrente, em síntese, alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo, fundadas na suposta violação ao art. 39 da Constituição Federal, sustentando, em suma, que os seus empregados não têm qualquer vínculo ou hierarquia com a Administração Pública e, portanto, são celetistas e sujeitos à demissão independentemente, de processo administrativo. 



    Transcorrido o prazo das contrarrazões, os autos me vieram conclusos.



    2. Esse o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: 



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. AUTARQUIA CORPORATIVA. DEMISSÃO SEM PAD. INVALIDADE.



    1. Os conselhos profissionais são entidades autárquicas (art. 21, XXIV; art. 22, XVI, CF) e, por conseguinte, seus servidores estão sujeitos ao regime jurídico único federal (art. 39, CF; ADI 2135 MC; Lei nº 8.112/1990).



    2. Mostra-se inválida, assim, a demissão sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. 3. Apelação não provida.



    2. No Tribunal de origem, o relator assim assinalou no voto-condutor:



    No caso em tela, a apelante foi aprovada em concurso público e iniciou o exercício em 01.11.2001. Não obstante, foi demitida em 30.03.2003, sem direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    Ora, uma vez, que se trata de servidora submetida ao regime jurídico único, como já fundamentado, apenas seria possível a cessação de seu vinculo com a entidade autárquica após a conclusão de regular processo administrativo disciplinar, pelo qual fosse assegurada a plenitude de defesa. 



    Mesmo que considerado que a servidora ainda não tinha adquirido estabilidade, visto que não gozava de mais de três anos de exercício, seu desligamento exigiria reprovação fundamentada por comissão instituída para tal finalidade (art. 20), o que não ocorreu no caso em tela, em que há apenas uma despedida imotivada. 



    Ressalte-se, nesse viés, que mesmo para os empregados públicos, regidos, portanto, pelo regime celetista, o Supremo Tribunal Federal entendeu imprescindível a motivação, tese fixada em sede de repercussão geral. 



    Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, visto que esta Corte, em diversas decisões monocráticas e colegiadas, deliberou no sentido do reconhecimento da natureza autárquica dos conselhos de fiscalização profissional, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa de servidor público concursado.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.293.751, ministro Edson Fachin, ARE 1.330.595, ministro Alexandre de Morais. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (RE 683.010 AgR, ministro Roberto Barroso) 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. AUTARQUIA FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO: IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA. ESTABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



    (RE 735.703 ED, ministra Cármen Lúcia) 



    Portanto, era mesmo o caso de incidência do óbice do enunciado 286 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator